Tribunal: TJDFT
Processo: 0702459-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. TESTEMUNHA INDIRETA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA COMPROVAÇÃO DO DOLO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE.
1. Não se admite condenação exclusivamente com base em depoimento de testemunha indireta. Precedentes.
2 Ausente a comprovação do dolo de subtração patrimonial, a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal grave.
3. Apelação do réu provida.
4. Apelação do autor desprovida.